Tribunal: STF
Processo: HC 240944
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.5.2024, por Maycllyn Max Carreiro Ribeiro, em benefício de Juliana Lopes Campos, contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.5.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 909.480, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 15.4.2024, a magistrada de primeira instância decretou a prisão preventiva da paciente pela apontada prática do crime previsto no inc. II do § 4º e no § 4º-B do art. 155 do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de fraude e de meio eletrônico ou informático).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás. A medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Relator em 23.4.2024.



    4. Contra o indeferimento da medida liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 909.480 no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.4.2023, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, indeferiu liminarmente a impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “posto que a paciente se encontra encarcerada por uma decisão do Juiz de primeiro grau prolatada com fundamentação genérica e inidônea¸ e, sobretudo, pela Decisão do TJGO que indeferiu a liminar sem apresentar fundamentação idônea e, também, a decisão da Ministra Daniela Teixeira do STJ que indeferiu liminarmente o seguimento do writ, por conseguinte, negando a substituição da prisão preventiva por domiciliar a paciente mãe de filho menor de 12 anos, o presente habeas corpus, remédio heroico, é único instrumento ágil e eficaz para reparar a injusta privação de liberdade do paciente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que, conforme disposto no art. 647-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei n. 14.836/2024, “qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “a paciente é mãe de uma filha de apenas 4 anos Luisa Almeida Campos, que depende exclusivamente dos cuidados da paciente. Desta feita, impõe considerar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, por intermédio da 2º Turma, no julgamento do Habeas Corpus coletivo nº 143641, da Relatoria do Min. Ricardo Lewandowski (...)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Realça que “a imprescindibilidade da mãe ao cuidado dos filhos com até 12 anos é presumida, razão que, propositalmente, o legislador retirou da redação do artigo 318 do CPP a necessidade de comprovar que ela seria imprescindível aos cuidados da criança” (fls. 7-8, e-doc. 1).



    Salienta que “a paciente foi presa preventivamente por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa (crime descrito no art. 155, § 4º, inciso II, e 
§ 4º-B, do Código Penal), condições que impõem a substituição, destacando-se que não se pleiteia a liberdade, apenas que a custódia passe para sua residência” (fl. 8, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a decisão do TJGO que indeferiu o pleito liminar foi genérica, pois sequer abordou o fato de a paciente ser mãe de uma criança de 04 anos, negando a liminar sob fundamentação demasiadamente genérica e inidônea” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão não apresentou motivação concreta e, ainda, utilizou fundamento inidôneo quando assentou que logo após os supostos fatos a paciente teria se evadido, alegando incapacidade mental. 



    Ao contrário do que fundamenta a decisão, a paciente jamais se evadiu ou dificultou prestar qualquer esclarecimento a autoridade policial ou a justiça, pois, constituiu advogado que no dia 05/03/2024 protocolou requerimento para sua oitiva e informou que a paciente se encontra em tratamento psiquiátrico ambulatorial, em razão de transtorno de impulsividade (F41 +F63.0 – CID-10)” (fl. 10, e-doc. 1).



    Anota que “a paciente ostenta bons predicados pessoais, ou seja, é primária e nunca teve envolvimento com qualquer prática criminosa. Ademais, atualmente é atendente/vendedora (home-office), ou seja, tem trabalho lícito na empresa de sua mãe Laçolure – Moda íntima CNPJ 32.902.635/0001-07, empresa de moda íntima que atende por meio de e-commerce do Instagram” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera que “o caso em tela trata-se de uma acusação isolada, fato que supostamente ocorreu no seio da empresa que a paciente laborava até o fim do ano passado, logo, a paciente não compõe o quadro de funcionários da empresa em não tem acesso ao local do fato, portanto, não há risco de reincidência, não pode, assim, carregar o estigma de uma criminosa contumaz” (fl. 11, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o fato de a paciente ter sido presa preventivamente, no dia seguinte da expedição do mandado de prisão, no município de Uberlândia, não tem o condão de demonstrar risco a aplicação penal, pois, a prisão ocorreu na residência fixa e própria do pai da paciente (Bairro Rosevelt), quando de uma visita habitual ao seu genitor” (fl. 11, e-doc. 1).



    Defende que “a autoridade coatora equivocou-se, trazendo fundamento inidôneo em sua decisão, pois, jamais a paciente esteve internada para tratamento. Os documentos acostados pela defesa comprovam que a paciente iniciou tratamento psiquiátrico ambulatorial e medicamentoso para tratar o transtorno de impulsividade por jogos/apostas (F41 +F63.0 – CID-10)” (fl. 12, 
e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Visto que presentes estão o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, requer se digne Vossa Excelência de conceder medida liminar para substituir a prisão preventiva por domiciliar para a paciente JULIANA LOPES CAMPOS. 



    Conceda este Egrégio Superior Tribunal a ordem de HABEAS CORPUS definitiva para REVOGAR a prisão preventiva da paciente JULIANA LOPES CAMPOS posto a ausência de fundamentação idônea e ausência de requisitos da prisão preventiva. 



    Por fim, não sendo o caso de concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, que seja substituída pela prisão domiciliar em razão de a paciente ser mãe de filho menor de 12 anos que depende exclusivamente de seus cuidados” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.5.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 909.480, com fundamento na Súmula 
n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Pelo que consta dos autos e do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás o mérito do Habeas Corpus n. 5312004-46.2024.8.09.0129 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante neste momento traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça não julgou o mérito do recurso em sentido estrito. Restringiu-se a deferir a liminar requerida em medida cautelar inominada, proposta para conferir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito e restabelecer a prisão preventiva do paciente. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC 
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. A prisão preventiva da paciente foi decretada pela suposta prática de furto qualificado de quase oitocentos mil reais de empresa com a qual tinha vínculo empregatício. A magistrada de primeira instância assim descreveu os fatos criminosos:



    “Em síntese, relata a Autoridade Policial que foi registrado RAI nº 34004077, para apurar condutas criminosas que culminaram na confecção de portaria. No dia 22/01/2024 compareceu na Delegacia Yuri Guimarães Mendes, oportunidade em que narrou ter sido vítima de furto envolvendo grandes somas movimentadas pela sua empresa. Esclareceu que as subtrações teriam ocorrido por meio de transferências bancárias fraudulentas, levadas a efeito por uma funcionária de sua confecção, a qual trabalhara no setor financeiro por vários anos e, portanto, gozava da total confiança dos empregadores. 



    Conta que o comunicante informou que seu estabelecimento estava constantemente ‘sem dinheiro em caixa’, de modo que começou a desconfiar da higidez do setor financeiro. Alegou que a desconfiança foi reforçada após tomar conhecimento de que Juliana sustentava uma dívida de mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Em virtude dessa circunstância, decidiu conferir o balanço contábil, oportunidade em que descobriu que a suspeita estava subtraindo cerca de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por mês, auferindo, ao todo, quase R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). 



    Narra que de acordo com Yuri, a servidora (responsável por ‘todas as transações financeiras da empresa, inclusive pagamento de fornecedores’) maquiava os desvios por meio da alteração dos destinatários das movimentações. As transferências irregulares, nessa esteira, eram destinadas à própria conta da investigada. Durante a lavratura do Registro de Atendimento supracitado, a vítima apresentou vasta documentação tendente a corroborar a narrativa pronunciada. 



    Ressalta que conforme apurado pelos investigadores, com base na documentação apresentada pela própria vítima, ‘foi verificada a real existência de inúmeras transferências realizadas da conta do comunicante, bem como de sua empresa, para a conta pessoal da investigada. Foi possível notar que Juliana Lopes Campos, responsável pelo setor financeiro da empresa, alterou, de forma reiterada, os destinatários destas transferências com o objetivo de iludir a sua real intenção. Sendo assim, a suspeita modificava o destino das transferências (as quais, conforme se observa, eram, em sua maioria, colocadas em nome da própria vítima ou de sua conta empresarial) para maquiar a verdade dos fatos, enquanto a destinatária real era ela própria.’ 



    Aduz que, em relação ao modus operandi que fora descortinado, a investigada ‘desviava valores de grande monta da empresa, sob o pretexto de realizar movimentações corriqueiras e inerentes à atividade empresarial, para si própria. Nessa esteira, a suspeita se dava o trabalho de apenas alterar o destinatário, embora os dados reais da conta permaneciam inalterados. Sendo assim, foi possível observar que o CPF de Juliana, qual seja, 079.035.896-44, consta como o cadastrado na conta que recebia os montantes, de modo que não há dúvidas de que os valores estavam, com efeito, indo para contas de sua titularidade.’



    Informa que os policiais civis analisaram o histórico e concluíram que ‘os desvios foram se tornando cada vez mais frequentes e progressivos, de forma que chegou-se ao montante de R$ 991.031,79, isto é, mais de novecentos e noventa e um mil reais. Todavia, com o objetivo de conferir certa naturalidade para o balanço, a investigada também realizava operações de crédito, de modo que o valor total desviado – conforme apuração da própria empresa – atinge a cifra líquida de R$ 778.082,30.’ Em razão disso, foi pleiteada e deferida medida de quebra de sigilo bancário e fiscal, arresto e confisco alargado em desfavor da investigada. Após, foi concedido à defesa acesso aos autos em investigação, bem como ao processo judicial em que vigem as referidas medidas (ainda em andamento a resolução)” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    Ao decretar a custódia cautelar da paciente, o juízo de origem decidiu a medida necessária por ter a paciente se evadido do distrito da culpa, da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva:



    “Presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria (fumus commissi delicti), a lei exige, também, a demonstração de que a liberdade do(a) investigado(a) representa perigo grave (periculum libertatis). Reputando ao caso em comento, verifico que a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se demonstrados pelos documentos que carreiam a representação, especialmente pelos comprovantes de transações bancárias e de movimentações comerciais. 



    Conforme consta, Juliana está sendo investigada pela suposta prática do crime de furto qualificado pela fraude e abuso de confiança e por meio de dispositivo eletrônico, o que ocasionou representação da Autoridade Policial para realização de quebra de sigilo de seus dados bancários e fiscais, arresto de valores e confisco alargado, medidas que foram deferidas, após manifestação ministerial favorável. 



    Após tais medidas foram colhidos novos elementos de informações, dentre eles o fato da investigada continuar exercendo atividade comercial por meio da rede social Instagram, utilizando, para tanto, de dados cadastrais de sua genitora, de seu marido e de sua irmã, realizando, inclusive, transferências bancárias com tais dados. 



    Se isso não fosse suficiente, foi relatado na representação que surgiu um ‘boato’ na cidade que Juliana estava internada e incapaz mentalmente, entretanto, a situação mencionada acima vai em contradição com a referida informação. Além disso, a representada compareceu em audiência trabalhista e mostrou-se plenamente capaz de pleitar direitos trabalhistas contra a vítima, apesar de solicitar ação de interdição. 



    À vista disso, nota-se que há fortes indícios de ser a investigada autora do crime, mormente pela congruência das informações prestadas e pela prova documental, bem como resta demonstrado o perigo de sua liberdade, devendo a segregação ser decretada para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. (...)



    Dessa forma, ante as circunstâncias dos delitos imperiosa é a necessidade da segregação cautelar da representada, vez que em liberdade representa risco para a ordem pública, principalmente porque, logo após os supostos fatos se evadiu, alegando incapacidade mental, além de, aparentemente, não ter cessado atividades econômicas. (...)



    Manter uma pessoa presa em nome da ordem pública, diante da reiteração de delitos e o risco de novas práticas, está se atendendo não ao processo penal, mas sim a uma função de polícia do Estado, completamente alheia ao objeto e fundamento do processo penal.



    Ora, não há dúvidas de que a ordem pública está alterada, pois a representada representa perigo iminente e não se pode duvidar que a qualquer momento possa voltar a delinquir, até porque há informações de que a conduta pode ser reincidente. Neste sentido, qualquer medida diversa da segregação da suposta autora poderá tornar-se inócua.



    Destaco, ainda, que o crime em apuração gerou pavor à sociedade deste pequeno município interiorano, mormente em razão da quantia supostamente desviada (aproximadamente um milhão de reais), bem como diante das circunstâncias em que foi praticado (mediante abuso de confiança). Logo, imprescindível a decretação da prisão preventiva da representada, a fim de acautelar a ordem pública e resguardar a credibilidade da justiça.



    No mais, convém frisar que nesta oportunidade não se antecipa qualquer aferição do mérito sobre as condutas da investigada, mas sim se observa a necessidade excepcional de se apreciar a possibilidade de atuação judicial emergencial (provocada pelo Estado-Administração) para atender às necessidades da investigação preliminar pela existência de atos criminosos reconhecidos como graves. 



    Ainda que estas provas não sejam cabais e nem tenham sido submetidas ao crivo do contraditório, constituem indícios suficientes de autoria, nos moldes exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, conforme descrito acima, os quais são aptos a permitir a decretação da prisão preventiva da representada. 



    Ante exposto, havendo prova da materialidade e presentes os indícios suficientes de autoria, para a ordem pública e visando resguardar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, ACOLHO a representação da Autoridade Policial e o requerimento ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JULIANA LOPES CAMPOS, já devidamente qualificada, com fulcro nos arts. 282, incisos I e II, 311 e 312, caput, todos do Código de Processo Penal” (fls. 5-7, e-doc. 7).



    10. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Crimes de lavagem e ocultação de valores, estelionato majorado e uso de documento falso. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea e de contemporaneidade entre o decreto da prisão e os fatos que a embasaram. Não ocorrência. Risco concreto de reiteração delitiva demonstrado. Precedentes. Prisão domiciliar. Pandemia de Covid-19. Integrante de grupo de risco. Ausente hipótese de descumprimento da Recomendação nº 62 do CNJ. Excesso de prazo na conclusão da instrução processual. Questão não debatida pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Ausência de constrangimento ilegal flagrante. Agravo regimental não provido” (HC n. 207.227-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2022). 



     



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Estelionato. 3. Contemporaneidade verificada 4. Prisão preventiva. Possibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 208.042-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de a paciente ‘ter sido apontada como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de estelionatos contra idosos, por meio de indução a erro acerca de clonagem do cartão de crédito’. 



    2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 



    3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 205.756-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 173.042-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019). 



    11. O juízo de origem ressaltou que a paciente evadiu-se do distrito da culpa. Essa circunstância demonstra necessidade da prisão da paciente também para conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    12. Pelo que consta dos autos e do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Goiás, o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de ser a paciente mãe de criança menor de doze anos sequer foi submetido ao juízo de primeira instância. Sobre essa questão também não se pronunciaram o Tribunal estadual e o Superior Tribunal de Justiça.



    É inviável conhecer este Supremo Tribunal, originariamente, de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça goiano haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora